Tribunal: TJDFT
Processo: 0003833-84.2010.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DATA DO FATO ANTERIOR À LEI 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICIAL ACOLHIDA.
1. Se não houve recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença.
2. Por se tratar de novatio legis in pejus, não se aplica a nova redação do inciso VI do art. 109 do Código Penal, trazida pela Lei no 12.234/2010, ao crime cometido antes de sua vigência. 3. Se a pena fixada em concreto foi inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional do crime é de 2 (dois) anos, conforme a redação anterior, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial de mérito, pois o delito encontra-se prescrito.
3. Recurso conhecido e declarada a extinção da punibilidade.